Tribunal: TJDFT
Processo: 0700187-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA NÚMERO 0003668-73.2001.8.07.0001. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR - SAE/DF. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1169. ARGUMENTO NOVO. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. TEMA 880. QUESTÃO DE ORDEM. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO FEITO.

1. Não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

2. A Turma, em questão de ordem, determinou a suspensão do processo até o julgamento do REsp no 1.301.935/DF, para análise de eventual prescrição da pretensão executiva, em virtude de prejudicialidade externa.

3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido parcialmente para determinar a suspensão do feito até o julgamento do REsp no 1.301.935/DF.